Tribunal: TJDFT
Processo: 0713117-88.2023.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Direito do consumidor e processual civil. Ação de cobrança. Débitos de consumo de serviços de água tratada. Caesb. Serviço de fornecimento de água. Consumidora. Consumo. leitura do hidrômetro. impedimento. aferição pela média artificial. abusividade. inexistência (Resolução 14/2011 da ADASA, art. 92, §3°, III). Faturas não pagas. Notificação. Manutenção do inadimplemento. alegação de desocupação do imóvel. atualização dos dados cadastrais. responsabilidade do consumidor. notificação de mudança. ausência. pedido de desligamento dos serviços. Não comprovação (CPC, art. 373, II). inversão do ônus da prova não automática. Preenchimento dos requisitos. Verossimilhança. Hipossuficiência. Inocorrência. prova. cobrança. abusividade e nulidade. não ocorrência. acolhimento parcial do pedido. Verbas de sucumbência. Aplicação do princípio da causalidade. Descabimento. aplicação do princípio da sucumbência. imperiosidade. Prescrição. Serviço de água e esgoto. Inadimplência. Cobrança. Prazo decenal. Ausência de regulação específica. Aplicação da regulação genérica que dispõe sobre as ações pessoais (REsp 1.532.514/SP, tema 932). Pedido subsidiário. Afastamento de multas e penalidades administrativas. Inovação recursal. Veiculação de matéria não aduzida em contestação e examinada pelo juiz da causa. Inovação à causa posta em juízo. Conhecimento. Impossibilidade. Apelação conhecida em parte e, na extensão, desprovida.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta em face da sentença que, resolvendo a ação de cobrança manejada em desfavor de consumidora de serviços de água tratada e esgoto pela Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB, visando receber o valor referente aos serviços de fornecimento de água potável e esgotamento sanitário que prestara à unidade consumidora de titularidade da ré, julgara parcialmente procedente o pedido, condenando-a a efetuar o pagamento referente a soma das faturas vencidas e não pagas no período individualizado, acrescido de correção monetária pelo IPCA desde o vencimento e juros de mora pela taxa legal a partir da citação.
II. Questão em discussão
2. As questões objeto da apelação adstringem-se, inicialmente, à aferição da subsistência da prejudicial de mérito de prescrição da pretensão de cobrança agitada, e, ultrapassada essa apuração, à aferição da legitimidade das cobranças realizadas pela concessionária contestadas pela consumidora, sob o prisma de que, conquanto o imóvel estivesse desocupado, tendo havido o pedido de desligamento dos serviços e o medidor indicasse o consumo zerado, a prestadora efetuara a cobrança dos serviços com base no consumo médio artificial da unidade, aferindo-se, ainda, a correição da distribuição dos honorários sucumbenciais, ou se podem ser redistribuídos com base no princípio da causalidade.
III. Razões de decidir
3. A veiculação no recurso de matéria que não integrara o objeto da ação ou do formulado incidentalmente no seu curso como matéria de defesa, qualificando-se como nítida inovação processual, é repugnada pelo estatuto processual, elidindo a possibilidade de ser conhecida como forma de serem preservados os princípios do duplo grau de jurisdição e da estabilidade das relações jurídicas, prevenida a ocorrência de supressão de instância e resguardado o efeito devolutivo da apelação, pois está municiado de poder para devolver à instância revisora a apreciação tão-só e exclusivamente das matérias que, integrando o objeto da lide, foram elucidadas pela sentença.
4. A insurgência trazida em sede recursal, mas cujas teses erigidas, em desatino com o decidido, não encontram paralelo naquilo que fora apreciado pelo Juízo a quo, não se cuidando de matéria superveniente ao provimento sentencial ou questão que possa ser conhecida em qualquer grau de jurisdição, deve ser infirmada, por qualificar inadmissível inovação processual, sob pena de malferirem-se as normas de direito instrumental que pautam o exercício do direito subjetivo de ação, as quais, por sua vez, destinam-se ao adequado equacionamento da lide volvida ao Poder Judiciário, resultando disso que seu enfrentamento, a par de encerrar nítida violação do duplo grau de jurisdição, mediante a supressão da instância originária, deixa de observar o princípio do devido processo legal.
5. Conquanto à parte recorrente seja resguardada a faculdade de devolver a reexame o todo que fora revolvido nos limites da lide instaurada e resolvido pelo provimento recorrido, demarcando o objeto do recurso na conformidade do princípio tantum devolutum quantum appellatum, não a assiste a faculdade de estabelecer o alcance aprofundado do recurso, pois tem suas balizadas demarcadas pela causa posta em juízo e pelos institutos processuais, tornando inviável que, silenciando no momento apropriado, atraindo a incidência da preclusão inerente ao princípio da eventualidade que orienta o proceder do litigante, insira no recurso matérias não suscitadas nem debatidas por encerrar essa pretensão inovação recursal tangente ao devido processo legal, descerrando situação de supressão de instância.
6. Consoante a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça sob a égide do procedimento do julgamento de recursos repetitivos (CPC/1973, art. 543-C; CPC/2015, art. 1.040), nas pretensões volvidas à repetição de indébito e cobrança proveniente de tarifas de água e esgoto, ante a ausência de regulação casuística acerca do prazo aplicável, incide a prescrição decenal, consoante a determinação insculpida no art. 205 do Código Civil de 2002, por encerrar a pretensão natureza pessoal, sujeitando-se, pois, à regulação genericamente estabelecida para a espécie (REsp no 1.532.514/SP, Tema 932).
7. O fornecimento de água tratada qualifica-se como serviço público e, tendo como fornecedora empresa a quem o estado concedera sua prestação e como destinatária final a titular do imóvel no qual é disponibilizado, seu fomento enseja a germinação de relação de consumo, determinando sua sujeição ao regrado pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC, arts. 2o e 3o).
8. A regra especial que faculta ao Juiz, acaso presentes os requisitos normativos, a inversão do encargo probatório (CDC, art. 6o, inc. VIII), deve ser apreciada em consonância com o comando prescritivo enunciado pelo art. 373, §2o, do estatuto processual, segundo o qual a distribuição dinâmica do ônus pela produção da prova não poderá “gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil”, denotando que a subversão do encargo probatório é regra de exceção, somente seja legitimada sua aplicação em situação enquadrável nas ressalvas pontuadas pelo legislador.
9. Conquanto se esteja no ambiente de relação de consumo, em sendo inviável à prestadora de serviços públicos fazer prova negativa volvida a atestar a ausência de pedido de desligamento do serviço de fornecimento de água tratada proveniente da consumidora, inviável que haja subversão do ônus probatório volvida a esse desiderato, inclusive porque o aduzido encerra fato positivo e sua comprovação não encarta nenhuma dificuldade de realização, não podendo a inércia ou incúria de gestão da obrigada ser transmudada em situação de hipossuficiência de molde a legitimar que à prestadora de serviços públicos seja debitada a realização de prova negativa.
10. Afastada a subsistência de situação apta a legitimar a subversão do encargo probatório, ficando consolidado como ônus da consumidora o ônus de evidenciar que teria demandado a suspensão do fornecimento dos serviços públicos de água tratada e recolhimento de esgoto em unidade consumidora de sua titularidade, deixando, pois, de aparelhar o fato impeditivo ou extintivo do direito de recebimento dos serviços fomentados oposto em seu desfavor pela prestadora dos serviços, tornando sua inadimplência incontroversa, deve ser condenada a realizar o débito proveniente do fornecimento havido, com os encargos moratórios previstos na normatização específica, conforme orienta a cláusula geral que dispõe sobre a distribuição do ônus probatório (CPC, art. 373, I e II; CDC, art. 6o, VIII).
11. De conformidade com as formulações legais que regram a repartição do ônus probatório e estão impregnadas no artigo 373 do estatuto processual civil vigente, ao autor está debitado o encargo de comprovar os fatos dos quais derivam o direito que invoca, e ao réu, de sua parte, está endereçado, em se rebelando contra a pretensão que fora aviada em seu desfavor, o ônus de comprovar a coexistência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito invocado pela contraparte e em desfavor dos seus interesses.
12. Aparelhada a pretensão de cobrança de serviços de fornecimento de água tratada e esgoto pelas faturas pertinentes aos débitos gerados pelos serviços fomentados, evidenciado, ademais, o impedimento da leitura do hidrômetro, o que conduzira ao consumo faturado com base na média do histórico de consumo dos meses anteriores, corroborado, ademais, que a prestadora dos serviços públicos notificara a consumidora do débito e dos acessórios moratórios aos quais se tornara sujeita, não subsistindo prova advinda, ademais, de fatos passíveis de afetarem a subsistência da obrigação que lhe fora imputada, notadamente a comunicação de que desocupara o imóvel e pleiteara o desligamento dos serviços, o que demonstraria a insubsistência do fornecimento havido e dos débitos que irradiara, não se desvencilhando do ônus de evidenciar e lastrear fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito invocado em seu desfavor, o acolhimento do pedido condenatório formulado em seu desfavor encerra imperativo legal (CPC, art. 373, I e II).
13. Agregada à ausência de comprovação dos fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito invocado pela consumidora de serviços de água tratada, sobretudo do pedido de desligamento dos serviços, a comprovação, pela fornecedora, de que houvera o fornecimento no período referente às faturas em aberto, ou, ao menos sua disponibilização, porquanto impassível a leitura do hidrômetro para aferir o volume medido, tendo as faturas sido baseadas no consumo médio da unidade consumidora no último ano, em conformidade com o regramento legal aplicável à espécie, ressai a legitimidade das cobranças aviadas em desfavor da destinatária da prestação (Resolução ADASA no 14/2011, art. 11, 82, § 1o e 92, §3°, III).
14. A aplicação do princípio da causalidade tem razão de ser quando o princípio da sucumbência se afigura insatisfatório para a solução de questões acerca da responsabilidade pelas despesas do processo, daí defluindo a impossibilidade de, ante o acolhimento parcial do pedido inicial, ensejando a condenação da ré ao pagamento das faturas referentes a serviço de fornecimento de água tratada inadimplidas, atribuir-se à autora, com exclusividade, o ônus da sucumbência, sob o prisma de que fora ela quem dera causa ao processo, porquanto ambas foram sucumbentes, nos termos do art. 85, caput, do Código de Processo Civil, ensejando a distribuição dos encargos inerentes à sucumbência.
IV. Dispositivo
15. Apelação parcialmente conhecida e, na extensão, desprovida. Prejudicial de mérito rejeitada. Unânime.